Tribunal: TCU
Processo: 014.738/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1558/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, situada em: 1) 2142 - Terreno Proinfância Rua 32, Escola Infantil - Tipo B 110v R$ 1.290.831,10. (no da TCE no sistema: 701/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7006/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Edilson Alves Santana, Diógenes Roberto Borges e Ualisson Carvalho Silva (na condição de ex-Prefeitos) e do Município de Canápolis (MG), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 1558/2011, que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, com vigência de 4/8/2011 a 2/12/2018; Considerando que as irregularidades inicialmente apontadas consistiram na omissão na prestação de contas e na não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, totalizando prejuízo original de R$ 1.290.831,10, conforme apurado no Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 25); Considerando, contudo, que o objeto pactuado foi integralmente cumprido, com a obra concluída e entregue à comunidade em 2019, na gestão do terceiro Prefeito, Ualisson Carvalho Silva, sendo constatado que as irregularidades formais na prestação de contas não resultaram em prejuízo ao erário federal, conforme registros no sistema SIMEC e documentos de prestação de contas, incluindo medições, notas fiscais e fotos do uso do bem público; Considerando, portanto, que não subsistem os fundamentos para o prosseguimento da tomada de contas especial, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da IN TCU 98/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 41-44), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.738/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diogenes Roberto Borges (XXX.275.858-XX); Edilson Alves Santana (XXX.418.506-XX); Ualisson Carvalho Silva (XXX.053.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Canápolis (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.